Tribunal: TJPA
Processo: 0805902-07.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9991 - Responsabilidade da Administração
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805902-07.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS

PROCURADOR: SARA DA SILVA GOMES VIANA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA PODE SER ADEQUADO PELO JUIZ PARA ATENDER AS MELHORES NECESSIDADES DO CASO CONCRETO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. O JUIZ É O PRESIDENTE DO PROCESSO E DESTINATÁRIO DA PROVA. INDEFERIMENTO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

1-

O agravante (Banco do Estado do Pará) alega que foi indeferida sua indicação para denunciação a lide, em que não possui mais documentos para comprovar sua defesa. Município agravado requer a comprovação de que os descontos automáticos em sua conta corrente foram autorizados, eis que não reconhece.

2-

Juiz de primeiro grau, indeferiu a expedição de ofícios que entendeu não influenciarem no julgamento, considerando a prova documental. A denunciação a lide de terceiros é facultativa, sendo possível o ajuizamento de posterior ação de regresso.

3-

O ingresso de terceiros denunciados levará a discussão de outras relações jurídicas diferentes da originária nos autos, considerando os descontos, os contratos formulados e os repasses existentes entre o banco e terceiros. Devendo ser analisado no caso concreto se o ingresso vem a somar ou prejudicar a celeridade da marcha processual.

4-

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 25 de maio de 2020.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento em Ação Ordinária de Ressarcimento proposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ
movido em face de
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIONÓPOLIS
, que tramita pela Vara Única de Ulionópolis.

No recurso, o agravante alega que a Prefeitura de Ulionópolis firmou contrato com várias pessoas jurídicas e realizava repasses por meio de sua conta corrente no Banco. Relata que na inicial a Prefeitura diz que os repasses foram indevidos, sendo realizados mesmo após haver pedido para que cessassem, e outro (CESMAG) que desconhece a procedência. Alega que apresentou na ação as autorizações para desconto da AMUNEP, FAMEP e AMAT do período de 2001 a 2013; que não possui qualquer documentação acerca da CESMAG.

O juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de denunciação a lide, o pedido de expedição de ofícios e dividiu a dinâmica do ônus da prova, determinando que o agravante apresentasse provas de que foi autorizado a realizar os descontos.

Informa o agravante que não possui as provas devido ao decurso do tempo, eis que o Banco Central do Brasil determina que eles guardem documentos pelo prazo de cinco anos. Alega a importância da denunciação a lide, chamando a pessoa jurídica beneficiária dos descontos. Requer a aplicação de efeito suspensivo a decisão de primeiro grau e sua consequente reforma.

A Desembargadora relatora ao apreciar o pedido negou aplicação de efeito suspensivo, entendendo ser pertinente a decisão do Juiz de primeiro grau a quem é destinada a prova.

Certidão do Sr. Diretor de Secretaria ID nº 1784110, datada de 29/05/19, certificando a ausência de contrarrazões.

O Ministério Público de 2º grau apresentou manifestação pelo conhecimento do recurso e seu provimento.

É o relatório.

VOTO

Decido.

Presentes os pressupostos, conheço do presente Agravo de Instrumento e passo a apreciação do mérito.

O BANCO DO ESTADO DO PARÁ ingressou com recurso de Agravo de Instrumento em face de decisão prolatada pelo juízo monocrático que deferiu o pedido da autora e distribuiu a dinâmica do ônus da prova em sede de despacho saneador.

Em apreciação liminar, não deferi o efeito suspensivo requerido, e mantenho a decisão, considerando acertadas as razões do Juízo de primeiro grau, pelos motivos que passo a expor.

Inicialmente cabe ressaltar que a denunciação a lide é facultativa, não sendo regramento obrigatório no direito processual civil, inclusive, devendo ser analisada pelo Juiz a respeito de sua pertinência.

O instituto em questão encontra-se previsto no art. 125, II do CPC, tendo por base doutrinária a teoria restritiva, em que a denunciação a lide não pode levar o Juiz a análise de questões extraprocessuais, que se refeririam a um outro processo e uma nova relação processual, como no caso dos autos.

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

§ 2º Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.

In casu
, o processo originário discute relação contratual do banco e o Município, restando o cerne da questão tão somente acerca da autorização para descontos em débito automático da conta. Com o ingresso na lide de terceiros haverá ainda a análise do
repasse dos valores
, da relação contratual entre o Banco e os denunciados, possíveis indenizações etc. Portanto, cabe análise casuística para seu deferimento, podendo haver ingresso de ação de regresso.

Ademais, por não ter caráter obrigatório, o Juiz presidente do processo deve analisar no caso concreto se o ingresso de terceiro ocasionará prejuízos a celeridade ou a economia processual, pois em muitos casos poderá atrapalhar a marcha processual.

Trago lição do doutrinador Daniel Assumpção (Manual de Direito Processual Civil- cap. 8. Intervenção de Terceiros- 288):

“... não pode a denunciação da lide levar ao processo um fundamento jurídico novo, que não estivesse presente na demanda originária, salvo a responsabilidade decorrente de lei ou contrato. Reconhecendo que sempre haverá uma ampliação objetiva da demanda em razão da denunciação da lide, essa parcela da doutrina entende que tal ampliação deve ser mínima, não se admitindo que se exija do juiz o enfrentamento da questão referente ao direito regressivo.”

No que se refere a expedição de ofícios, o Juiz presidente do processo e o destinatário da prova, que a considerou desnecessária a expedição dos ofícios, tratando-se de matéria eminentemente de direito. Conforme entendimentos jurisprudenciais reiterados acerca do tema:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. REPETIÇÃO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR ANTERIORMENTE.

TRIBUNAL DE ORIGEM QUE CONCLUIU PELA DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.

. É
firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça de que a Corte de origem é soberana na análise das provas, podendo, portanto, concluir pela desnecessidade da produção de provas periciais, documentais e testemunhais. Isso porque, o art. 130 do Código de Processo Civil consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o Juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes.

(...) (AgRg no AREsp 393.358/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 20/05/2014)

Julgado por esta Turma deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AFASTADA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA E VALORIZA SUA REALIZAÇÃO. JUIZ ENTENDEU QUE HAVIAM PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE FISCAL DE CONTRATO DO ESTADO E PERICIA CONTÁBIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

1-

O agravante (Estado do Pará) alega prescrição quanto ao direito de cobrar dívida constituída em dezembro de 2010, no entanto há provas de que a parte vem pleiteando administrativamente e não houve solução, negando-se o Estado a responder acerca de seus supostos direitos. Demanda administrativa perdura de 2014 a 2017.

2-

Ingresso com ação no Poder Judiciário em 02/03/2017, inafastabilidade de jurisdição. Inexistência de prescrição.

3-

Afastada alegação de cerceamento de defesa quando Juiz entende que provas documentais são suficientes para julgamento antecipado da lide. Juiz é o destinatário da prova. Juiz presidente do processo.

4-

Recurso conhecido e improvido.

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801516-94.2019.8.14.0000

O CPC de 2015 mantem essa previsão legal:

“art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento de mérito.

Parágrafo único. O Juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Dessa forma, no caso de o Juiz ter indeferido a produção desta prova, deve a parte agravante ao menos comprovar a imprescindibilidade de seu manuseio para o julgamento de mérito do processo, o que não ocorreu no caso concreto. Assim, a expedição de ofício apenas retardaria a produção da prova em um processo que a relação se comprova mediante contrato, sendo eminentemente documental.

Por fim, na dinâmica da distribuição do ônus da prova, alegando o autor que não há qualquer vinculo do terceiro CESMAG, e, ocorrendo o desconto de valores de sua conta corrente pelo Banco, resta acertada a decisão do Juiz de primeiro grau. Não há como entender de forma diversa, pois resta evidente que se há desconto, se existe um repasse, haverá uma relação entre o Banco agravante e o beneficiário, restando a este a comprovação do narrado.

Considerando que o Banco agravante deve proceder descontos mediante autorização de seu cliente, bem como, repassa valores a outra conta corrente mediante convênios firmados, resta claro não ser prova de difícil produção. Ressalto ainda que apesar de alegado pelo banco, não resta nos autos prova de que exista recomendação do Banco Central para que os documentos bancários sejam destruídos em 5 anos, dificultando a produção da prova.

ANTE O EXPOSTO
,
CONHEÇO DO RECURSO, E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo os comandos monocráticos em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nela estivesse totalmente transcrita. É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.
Posteriormente, retornem os autos conclusos. P.R.I

Belém (PA), 25 de maio de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 04/06/2020